Tribunal: TJSP
Processo: 1503138-22.2016.8.26.0233
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Segundo recurso de Embargos de Declaração. Acórdão anterior que rejeitou os primeiros embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da municipalidade, diante da omissão da compromissária vendedora em comunicar ao município fornecedor do serviço de água e esgoto a transferência do imóvel junto ao qual os serviços são prestados.
Novos embargos nos

Ementa:
Segundo recurso de Embargos de Declaração. Acórdão anterior que rejeitou os primeiros embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da municipalidade, diante da omissão da compromissária vendedora em comunicar ao município fornecedor do serviço de água e esgoto a transferência do imóvel junto ao qual os serviços são prestados.
Novos embargos nos quais se suscita questão de ordem pública, no sentido de que o recurso cabível contra a sentença era o de embargos infringentes e não o de apelação.

Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo.

Recurso de apelação interposto pela municipalidade. Recurso inadequado. Valor da execução fiscal (R$ 673,89) que na data da distribuição (06/12/2016) era inferior ao limite de alçada aplicável à época (R$ 985,33). Fato que no momento da interposição do recurso, em 2019, autorizava apenas os embargos infringentes (art. 34 da Lei n. 6.830/1980) e assim afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Inobservância de pressuposto objetivo que determina o não conhecimento do recurso.
Embargos de Declaração conhecidos e providos para que o Recurso de Apelação não seja conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1503138-22.2016.8.26.0233/50001, da Comarca de Ibaté, em que é embargante VILLE
ROMA EMPREENDIMENTOS SC LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE IBATÉ.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 9 de julho de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1503138-22.2016.8.26.0233/50001 - Ibaté - VOTO No 16489 2/4
Voto n. 16489
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 1503138-22.2016.8.26.0233/50001
Comarca:
Ibaté
Embargante:Ville Roma Empreendimentos S/c Ltda.
Embargado: Município de Ibaté
Segundo recurso de Embargos de Declaração. Acórdão
anterior que rejeitou os primeiros embargos de declaração
interpostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de
apelação
da
municipalidade,
diante
da
omissão
da
compromissária vendedora em comunicar ao município
fornecedor do serviço de água e esgoto a transferência do
imóvel junto ao qual os serviços são prestados.
Novos embargos nos quais se suscita questão de ordem
pública, no sentido de que o recurso cabível contra a sentença
era o de embargos infringentes e não o de apelação.
Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo.
Recurso de apelação interposto pela municipalidade. Recurso
inadequado. Valor da execução fiscal (R$ 673,89) que na data
da distribuição (06/12/2016) era inferior ao limite de alçada
aplicável à época (R$ 985,33). Fato que no momento da
interposição do recurso, em 2019, autorizava apenas os
embargos infringentes (art. 34 da Lei n. 6.830/1980) e assim
afasta a possibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade. Inobservância de pressuposto objetivo que
determina o não conhecimento do recurso.
Embargos de Declaração conhecidos e providos para que o
Recurso de Apelação não seja conhecido.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ville Roma
Empreendimentos S/c Ltda. em face do v. acórdão unânime de págs. 09/15 dos
autos dos Embargos de Declaração de no 1503138-22.2016.8.26.0233/50000, o qual
rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão de p. 87/92 dos autos da
execução de origem, o qual por sua vez havia dado provimento ao recurso de apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1503138-22.2016.8.26.0233/50001 - Ibaté - VOTO No 16489 3/4
da municipalidade, diante da omissão da compromissária vendedora em comunicar à
municipalidade fornecedora sobre a transferência do bem junto ao qual os serviços são
prestados.
Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que o
aresto original se fundou em premissa fática equivocada e que o valor da causa da
presente execução seria inferior ao valor de alçada, de forma que indevido o
conhecimento do recurso de apelação (p. 01/05).
Intimada, a municipalidade se manifestou (p. 15/18).
II Fundamentação
Preliminarmente, ante a informação de que houve alteração
na representação do município (p. 19), providencie a z. serventia o necessário
para a alteração dos patronos junto ao sistema Saj.
No mérito, cuida-se de execução fiscal ajuizada em 06/12/2016
pela Municipalidade de Ibaté, objetivando a cobrança de Tarifas de Água e Esgoto, e
“Expediente” dos exercícios de 2011 a 2013, no valor total de R$ 673,89, conforme
CDAs de p. 02/03.
Ocorre, contudo, que o valor da causa era inferior a 50 ORTN na
data de sua distribuição e o C. Supremo Tribunal Federal já afirmou a
constitucionalidade do disposto no artigo 34 da Lei n. 6.830/80, segundo o qual a
sentença proferida em execução fiscal com valor igual ou inferior ao equivalente a 50
(cinquenta) ORTN somente pode ser impugnada por meio de embargos infringentes
ou de declaração (cf. AgR AI 710.921/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2a turma do STF,
julgado em 10/06/2008, DJe de 26/06/2008).
Em face da divergência existente quanto ao valor correspondente a
50 ORTN, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.
1.168.625/MG de relatoria do Ministro Luiz Fux (DJe de 1o/7/2010), deixou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1503138-22.2016.8.26.0233/50001 - Ibaté - VOTO No 16489 4/4
assentado, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil, que 50 ORTN
correspondem a R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos),
passíveis de atualização a partir de janeiro de 2001 pelo IPCA-E até a data do
ajuizamento da execução fiscal.
No caso dos autos, o valor da execução fiscal (R$ 673,89) na data
da distribuição (06/12/2016) era inferior ao limite de alçada aplicável à época (R$
985,33) e, quando da interposição do recurso em 2019, não mais havia dúvida
objetiva de que o recurso cabível in casu era o de Embargos Infringentes, o que
inclusive afasta, por completo, a possibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade.
Como se vê, o recurso cabível contra a sentença era o de Embargos
Infringentes, haja vista que o crédito exequendo é menor que o valor de alçada.
A conclusão é que o recurso de apelação inicialmente
interposto é inadmissível, por inobservância do princípio da correspondência
(art. 932, III, do CPC/2015), circunstância que caracteriza nulidade insanável
conhecível a qualquer tempo.
Assim sendo, de rigor o conhecimento e acolhimento dos
presentes Embargos de Declaração, com a consequente reforma do v. aresto
originalmente proferido, para que não se conheça do recurso de apelação
interposto.
III Conclusão
Diante do exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
para que não seja conhecido o recurso de apelação originalmente interposto.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)